Tribunal: STF
Processo: ARE 1089829
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Araraquara/SP julgou procedente o pedido, em ação ordinária, de conversão da aposentadoria do ora recorrido para observar os reflexos financeiros da classe em que ele estava em exercício quando da inativação.
    Entendeu, em suma, que, em cargo público organizado em carreira, ou seja, com várias classes a compô-lo, a exigência de exercício de pelo menos 5 (cinco) anos para aposentadoria conta-se no cargo, porém a aposentadoria ocorrerá na classe em que se encontrava, a despeito de, nessa, não contar com o quinquênio de exercício estipulado.
    Interposto recurso inominado pela São Paulo Previdência – SPPREV, o Tribunal de Justiça estadual negou-lhe provimento (peça 2, fls. 60-61).
    Foi deduzido recurso extraordinário (peça 2, fls. 63-72) com suporte em permissivo constitucional, pleiteando a reforma integral do julgado e, em consequência, a improcedência do pedido parte recorrida.
    Esse recurso teve denegado seu seguimento, com a pertinente oposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    Nesta Corte, a ministra Cármen Lúcia, no exercício da Presidência, devolveu o feito considerando o Tema n. 578 (RE 662.423/SC).
    A retratação, por sua vez, foi negada (peça 10, fls. 96-97).
    A recorrente interpôs, então, outro recurso extraordinário (peça 10, fls. 99-120), cujo seguimento foi denegado (peça 10, fl. 124) e, com isso, nova oposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
    É o relato. Decido.
    Reputo inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente em face do acórdão que negou a retratação.
    É que, tendo sido negada a retratação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Desse modo, admitir outro recurso com igual índole extraordinária é malferir o princípio da unirrecorribilidade.
    Em situação igual à exposta, aponto o decidido no ARE 1.219.418/PR, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142/SP, ministro Celso de Mello.
    Melhor sorte não socorre o primeiro agravo.
    O Juiz presidente do Colegiado Estadual denegou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência (SPPREV), ao fundamento de que carecia, à matéria impugnada, a repercussão geral (folha 83 da peça 2). Tal fundamento se encontra abarcado pelas hipóteses de denegação de seguimento previstas na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, somente seria cabível era o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 da Lei Adjetiva Civil (não, por óbvio, o agravo fundado no art. 1042/CPC, efetivamente interposto pelo recorrente à folha 85 da peça 2).
    Dada a natureza grosseira do erro na eleição da via recursal cabível, incide na espécie o não-conhecimento do recurso, ao amparo do inciso III do art. 932/CPC.
    Ainda que superada tal obstáculo processual, remanesceria incólume o acórdão recorrido.
    Forte no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/2019, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que o tempo mínimo de 5 (cinco) de efetivo exercício conta-se no cargo, se se tratar de cargo isolado, ou na carreira, quando o cargo for organizado em sucessão de classes (como na hipótese dos autos), calculando-se os proventos no degrau efetivamente ocupado por ocasião da inativação, conforme os precedentes a seguir: ARE 1.155.684-AgR/SP, ministro Celso de Mello; ARE 1.266.034-AgR/BA, ministro Ricardo Lewandowki; ARE 1.216.575-AgR/SP, ministra Rosa Weber; RE 590.762- -AgR/RS, ministro Roberto Barroso; entre outros.
    Essa conclusão pode, também, ser inferida, por se tratar de controvérsia assemelhada com a aqui discutida, em vista de precedente vinculativo de repercussão geral (RE 662.423/SC, Tema n. 578), cujos trechos do voto do relator, ministro Dias Toffoli, por elucidativos, abaixo cito:
    […] Dito isso, entendo que a lógica aplicável aos cargos isolados deve ser aplicada também aqui. Se, no caso desses cargos isolados, somente se exigem os cinco anos de efetivo exercício naquele cargo específico, igualmente para as carreiras escalonadas deverão ser exigidos cinco anos de efetivo exercício naquela carreira e não em cada um dos degraus dessa última. A mesma ideia de “unidade” adotada quando se trata de cargo isolado deve ser aplicada também aos cargos de carreira.
    Ocorre que nas carreiras escalonadas, a unidade é representada não por cada um dos cargos que a compõem – os quais são frações, estágios, degraus – mas, sim, pela carreira vista como um todo. Ademais, mostra-se absolutamente irrazoável que após anos e anos de contribuição na mesma carreira, o indivíduo tenha sua aposentação obstada por uma exigência de cinco anos de permanência no nível funcional em que se encontrava no momento do requerimento administrativo. […] 
    Verifico, ainda, a existência de um outro efeito deletério de uma interpretação literal das disposições do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98: a penalização indevida do servidor ou membro que, tendo cumprido todas as condicionantes insculpidas em lei, logrou, por meio de promoção, galgar degrau superior de sua carreira. Dito de outra forma, pune-se o bom servidor e desestimula-se o mecanismo da promoção, numa lógica inversa àquela que orienta a organização dos cargos em carreira
    […] Ademais, a exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”), alcança dupla interpretação, a depender da modalidade de cargo ocupado. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse último. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. […] 
    Vê-se, assim, que o acordão de origem conforma-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III e, ainda, na alínea ‘b’ do inciso IV, ambos do art. 932 do CPC, não conheço do segundo recurso extraordinário com agravo deduzido pela recorrente e, quanto ao primeiro, nego-lhe provimento.
    Publique-se.
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator